Tribunal: STF
Processo: HC 266952
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR: NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.12.2025, por Luther Pavanello Andrade, advogado, em benefício de Gabriela de Castro Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.034.030/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso 
2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 20.8.2025, com corréu, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Em 21.8.2025, o juízo da Vara Plantão da comarca de Campinas/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva (fls. 31-35, e-doc. 4).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2269002-68.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 22.9.2025, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em Exame 
1. Habeas corpus impetrado em favor de Gabriela de Castro Sousa, presa em flagrante por tráfico de drogas. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a concessão de prisão domiciliar devido à filha menor da paciente. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e a alegação de que a paciente não é imprescindível aos cuidados da filha menor. 
III. Razões de Decidir 
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de droga (1,24 kg de maconha) e pela alta quantia apreendida (R$107.482,00), além de objetos relacionados ao tráfico. 
4. O simples fato de ter filha menor de 12 anos não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo necessário demonstrar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da menor, o que não foi comprovado. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Ordem denegada” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.034.030/SP, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 7.11.2025. Em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa da paciente, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO IRREGULAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. 
2. No caso, a prisão preventiva e a negativa da prisão domiciliar à agravante tiveram como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, onde ‘foi apreendida a quantia de R$ 107.482,00 (cento e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais em notas trocadas), além de um quilo de DRY, porção de maconha, mais DRY porcionado, 120 gramas de ICE, 4 comprimidos de ecstasy, LSD e MD’, assim como uma arma de fogo, um simulacro de arma de fogo e petrechos comuns ao tráfico de drogas, colocando sua filha em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. 
3. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva dos delitos, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).
5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega que “o cerne da ilegalidade reside na desobediência manifesta ao comando normativo do artigo 318-A do Código de Processo Penal e ao entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP. O referido dispositivo legal estabelece, de forma quase mandamental, a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres que possuam filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 
A Paciente é mãe de [L. C. O.], de 10 anos, preenchendo o requisito objetivo da norma” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a manutenção da prisão preventiva de Gabriela padece de fundamentação concreta e individualizada que vincule sua participação ativa e essencial aos fatos que justificariam a medida extrema” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “a ‘Operação Garimpeiros 2ª FASE – Fornecedores’ tinha como alvo exclusivo o companheiro da Paciente, Luan Fernando Rossi. Luan confessou a guarda dos entorpecentes, e Gabriela negou veementemente a prática de traficância ou associação, admitindo apenas a ‘ciência’ dos ilícitos, mas os ‘ignorando’ por sua situação de vulnerabilidade com a filha. A decisão do STJ, ao se referir à ‘gravidade concreta da conduta’, associa essa gravidade ao cenário de apreensão como um todo, mas falha em demonstrar a participação individualizada de Gabriela nos atos de traficância, além da mera coabitação” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos: 
“1. LIMINARMENTE, a concessão da ordem de Habeas Corpus para que a Paciente, GABRIELA DE CASTRO SOUSA, seja imediatamente colocada em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, em razão de sua condição de mãe de filha menor de 12 anos e da ausência das exceções legais taxativamente definidas por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. 
2. De forma subsidiária, caso Vossa Excelência entenda que não seja o caso de prisão domiciliar neste momento liminar, requer-se a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, que se mostrem adequadas e suficientes à garantia do processo, tais como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo. 
3. Ao final, no MÉRITO, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a medida liminar concedida ou determinando a soltura da Paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para que aguarde em liberdade o deslinde do feito, como prestação jurisdicional justa que se espera e que se alinha aos preceitos constitucionais e à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal Superior” (fl. 8, e-doc. 1).
6. Em 23.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 9).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. As questões apresentadas nesta impetração e eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício já foram analisadas e afastadas por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 266.813/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, impetrado pelo mesmo advogado, em benefício da paciente, contra o mesmo julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.034.030/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Tem-se na decisão do Habeas Corpus n. 266.813/SP:
“6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
7. O juízo da Vara Plantão da comarca de Campinas/SP decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, e negou a concessão de prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos:
‘Consta na comunicação da prisão em flagrante que, em 20/08/2025, por volta das 06h00min, policiais civis, durante o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão e Prisões Temporárias, além de demais medidas cautelares e constritivas expedidas no bojo da denominada ‘Operação Garimpeiros 2ª FASE – Fornecedores’ – Medida Cautelar nº 4088572/2025 2ª DISE DEIC Cps – processo nº 1512718-30.2025.8.26.0114 – diligenciaram, acompanhados da Equipe GOE 06, ao endereço situado na Rua José Maria Matosinho, nº 142, Pq. Industrial, Campinas, SP, relacionado ao suspeito Luan Fernando Rossi, RG nº 47.931.053-1, que teve a prisão temporária decretada no referido processo. No local, os policiais tentaram acionar os moradores, mas não lograram êxito. Diante disso, forçaram o portão, adentraram ao local e, no quintal, conseguiram abrir uma janela de um dos quartos. Em tal cômodo, os policiais surpreenderam e renderam os indiciados ainda na cama. Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel e renderam mais um casal em um quarto dos fundos do imóvel. Em outro quarto, dormia a criança L. C. O. O indiciado confessou que guardava entorpecentes e valores no local. Em busca pelo imóvel, sob a cama, foram encontrados inúmeros tijolinhos de dry (maconha), sendo que, no interior de um guarda-roupas, Luan apontou uma sacola com quantia em dinheiro, tendo afirmado ser somente aquilo o que havia no local. Desconfiados, os policiais passaram a revistar com cautela o ambiente, localizando, no interior do guarda-roupas, mais dinheiro em uma blusa feminina pertencente à Gabriela de Castro, bem como um RG ostentando o nome de Bruna Chinaglia, mas que continha a foto de Gabriela. Sob o guarda-roupas, os policiais encontraram mais entorpecentes e uma arma de fogo (garrucha). Ainda no quarto do casal, os policiais encontraram cinco aparelhos celulares e, em uma gaveta, mais drogas e uma balança de precisão. Na sala do imóvel, os policiais localizaram uma máquina seladora e embalagens. Também foi encontrado um veículo na garagem (Renault Kwid, branco, de placas CCU7E59), em nome de terceiro, supostamente usado pelo indiciado Luan. Quando a mãe de Luan chegou ao local, a indiciada Gabriela teria dito a frase: ‘fica tranquila, quem fez coisa errada foi a gente, e não a senhora’. Ao todo foi apreendida a quantia de R$ 107.482,00 (cento e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais em notas trocadas), além de um quilo de DRY, porção de maconha, mais DRY porcionado, 120 gramas de ICE, 4 comprimidos de ecstasy, LSD e MD. A materialidade do delito vem demonstrada pelo laudo de constatação (fls. 26/30) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/21), havendo, ainda, indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial. De igual sorte, o crime imputado aos indiciados é concretamente grave, haja vista terem sido presos mantendo em depósito diversas porções de drogas, de diferentes espécies e em grande quantidade, sendo certo que já há investigação em curso indicando que o casal se dedica à venda de drogas com habitualidade. Não bastasse isso, os policiais encontraram considerável quantia pecuniária na residência dos indiciados, a indicar, ao menos em tese, que eles realmente se dedicam com habitualidade à venda de drogas, circunstâncias que evidenciam se tratar de pessoas que colocam em risco a ordem pública (art. 312 do CPP). No mais, deve-se destacar que o ilícito é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Outrossim, afigura-se inadequada e insuficiente a concessão das medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque o mero comparecimento periódico em juízo para os indiciados informarem e justificarem suas atividades não impediria que eles tornassem a praticar delitos. De igual sorte, os indiciados, caso fossem agraciados com a medida cautelar prevista no inciso II do art. 319 do CPP, bem poderiam traficar drogas em locais não abrangidos pela decisão judicial, o que demonstra a ineficácia da medida. Quanto à imposição de fiança, tem-se que o caso em apreço não a admite, visto que cabível a decretação da prisão preventiva. As medidas cautelares previstas nos incisos V e IX do referido dispositivo legal, por sua vez, mostram-se inócuas, porquanto não impediriam que os indiciados utilizassem suas residências – ou arredores – para praticarem o comércio espúrio de entorpecentes. No mais, as medidas cautelares previstas nos incisos III, IV, VI e VII do art. 319 do CPP não se aplicam à espécie. Conclui-se, portanto, que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é manifestamente cabível no caso em tela, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois a presente decisão não representa antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade. No mais, em que pesem os argumentos da Defesa, destaco que, embora a indiciada possua filha menor de 12 anos de idade, verifico que os fatos que lhe são imputados são muito graves, haja vista ter sido detida tendo em depósito, dentro de sua própria casa, considerável quantidade de drogas e de dinheiro, tendo escondido os entorpecentes no mesmo ambiente em que estava sua filha, a qual, à toda evidência, foi exposta a tais substâncias de maneira perigosa em razão da inconsequente conduta da indiciada. Diante disso, o simples fato de ser tecnicamente primária, de bons antecedentes e de possuir filha menor de 12 anos não afasta a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista a possibilidade concedida aos(às) Juízes(as) de que a prisão domiciliar seja indeferida em situações excepcionais, as quais se encontram presentes no caso em espécie, especialmente pelo fato de ter a indiciada colocado em risco a saúde de sua filha, não sendo razoável que o fato da indiciada ser mãe de uma criança lhe conceda salvo-conduto para traficar drogas na certeza de que responderá aos processos em liberdade. Em verdade, acolher o entendimento esposado pela Defesa equivaleria a chancelar a conclusão de que a indiciada só se preocupa com sua prole quando lhe é conveniente. Nesse sentido: (...) Registro que, indagada em audiência, a indiciada respondeu que sua filha está sob os cuidados de sua sogra, o que comprova não ser ela indispensável aos cuidados da menor, o que justifica ainda mais o cabimento da custódia preventiva” (...)
8. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado nesta impetração, ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e afastou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Estes os fundamentos da decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, confirmada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal:
Dessa forma, como visto acima, a prisão preventiva e a negativa da prisão domiciliar à ré tiveram como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, onde ‘foi apreendida a quantia de R$ 107.482,00 (cento e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais em notas trocadas), além de um quilo de DRY, porção de maconha, mais DRY porcionado, 120 gramas de ICE, 4 comprimidos de ecstasy, LSD e MD’, assim como uma arma de fogo, um simulacro de arma de fogo e petrechos comuns ao tráfico de drogas (e-STJ fls. 16/17), colocando sua filha em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. 
Nesse sentido: (...) 
No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o seguinte excerto (e-STJ fl. 218):
O TJ/SP indeferiu o pedido de prisão domiciliar à paciente em razão de: ‘o simples fato de ter filha menor de 12 anos não autoriza automaticamente a concessão do benefício. É necessário demonstrar que a paciente é imprescindível aos cuidados da menor, ou seja, que não há mais ninguém que possa acolher a criança, o que não ocorreu, uma vez que a sogra da paciente permanecerá responsável por ela, conforme declarou ao assumir tal encargo por ocasião da prisão de Gabriela e de Luan, conforme se extrai do termo de depoimento juntado à fl. 13’ (f. 144). 
Não há constrangimento ilegal patente no indeferimento da almejada prisão domiciliar, a despeito de agravante ser mãe de criança menor de 12 anos de idade, diante das circunstâncias excepcionais justificadoras da manutenção da custódia. Isso porque a finalidade do benefício é a proteção dos interesses vulneráveis dos filhos, e não, em inversão do escopo da lei, tornar-se mero expediente para viabilizar a reiteração (AgRg no HC n. 694.954/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., D Je de 13/10/21). 
Embora a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a impossibilidade da substituição da prisão preventiva e a inadequação da prisão domiciliar, dada a gravidade concreta da conduta e a prática do tráfico de drogas em ambiente familiar. 
Consideradas as circunstâncias iniciais, uma vez que foram apresentados fundamentos suficientes a evidenciar a excepcionalidade do caso, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal advindo das instâncias ordinárias, não havendo que se falar em desatenção ao disposto no art. 318-A ou no art. 318, V, ambos do Código de Processo Penal. 
Ademais, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1503855- 44.2025.8.26.0548, que tramita na 5ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP, tem-se que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para o dia 12 de janeiro de 2025, às 15:45 horas.
De igual forma, as circunstâncias acima delineadas demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública’ (...)
9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (‘um quilo de DRY, porção de maconha, mais DRY porcionado, 120 gramas de ICE, 4 comprimidos de ecstasy, LSD e MD’), além de elevada quantia em notas trocadas (R$ 107.482,00), e ‘uma arma de fogo, um simulacro de arma de fogo e petrechos comuns ao tráfico de drogas’.
10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)
11. Sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos de idade, tem-se ser necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem observância aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada. 
No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, ‘não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)’ (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).
A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade. 
12. As instâncias antecedentes realçaram que a paciente foi ‘detida tendo em depósito, dentro de sua própria casa, considerável quantidade de drogas e de dinheiro, tendo escondido os entorpecentes no mesmo ambiente em que estava sua filha, a qual, à toda evidência, foi exposta a tais substâncias de maneira perigosa em razão da inconsequente conduta da indiciada’. 
Na espécie, a referência à criança que depende da paciente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão esboçada, pois as instâncias antecedentes afirmaram que os crimes pelos quais responde a paciente teriam se desenvolvido também no espaço doméstico, pondo em risco a segurança e a incolumidade da menor. 
Essas informações são suficientes para configurar situação de risco à menor, em desrespeito ao princípio do melhor interesse que rege a Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Descabida a concessão de prisão domiciliar no caso apreciado. 
13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática dos crimes pela paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema. 
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus ‘com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). (...)
14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 
15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (HC n. 266.813/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.1.2026). 
9. Tem-se, portanto, que foi examinada e afastada por este Supremo Tribunal a pretensão da defesa, reiterada na presente impetração, tendo-se assentado, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, na espécie, o alegado constrangimento ilegal.

10. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora